Tribunal: TJMT
Processo: 1017361-53.2021.8.11.0015
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017361-53.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[AURI REX - CPF: 052.316.049-68 (RECORRENTE), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA PERES BOAROTTO - CPF: 014.271.751-79 (RECORRIDO), ANTONIO FERNANDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 905.685.088-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1017361-53.2021.8.11.0015

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SINOP

Recorrente(s):

AURI REX

Recorrido(s):

MARIA APARECIDA PERES BOAROTTO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

29/09/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – CONSTRUÇÃO DE PORTÃO – OBSTÁCULO DE PASSAGEM NÃO COMPROVADA – CULPA DA RECLAMADA NÃO COMPROVADA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O caso versa sobre responsabilidade civil em decorrência de construção de portão em servidão de passagem utilizada pelo Reclamante, pleiteando que
a ré faça o fechamento de um portão instalado no muro, sob o argumento de que ficou com a parte dos fundos e a Ré com a parte da frente da chácara, onde acertaram que o Autor teria direito a um corredor de 03 metros para passagem, que encontra-se murado entre dois terrenos, porém, recentemente no muro do referido corredor foi instalado um portão, o qual é utilizado pela moradora da frente, e quando está aberto interdita a passagem do morador dos fundos.

Pois bem. Em que pese suas razões recursais, verifico que o Autor não comprova em nenhum dos documentos juntados, quando teria sido prejudicado em seu direito de passagem pelo portão construído no local.

Ademais, o corredor que dá acesso ao imóvel dos fundos, que pertence ao recorrente, é mero direito de passagem / servidão combinado entre as partes quando da separação do casal, inexistindo nenhuma limitação no contrato para que a reclamada não pudesse também ter acesso ao seu quintal pelo lado na parte dos fundos, sendo que, o direito de passagem pelo que se observa está garantido ao autor, não ocorrendo qualquer obstrução pelo portão existente, que, pelas fotos ainda dá para ver que o portão dá abertura para a parte de dentro do terreno da autora, sendo mais uma prova da ausência de qualquer empecilho no uso da servidão de passagem.

Resta claro que as partes foram companheiras e quando se separaram concordaram apenas ao direito de passagem ao terreno encravado e utilizado pelo autor, porém, em nenhum momento franqueou-se ali o direito de exclusividade de uso da faixa de terra de servidão, sendo que, pela mera verificação das fotos não se demonstra qualquer problema narrado de obstrução da passagem que dá acesso à parte dos fundos do terreno.

Desta feita, em se tratando de fato constitutivo do direito pleiteado, cabia a parte Recorrente comprovar a culpa da Recorrida, nos termos do art. 373, I do CPC, ônus este, porém, que não se desincumbiu.

No caso em específico, o ônus da prova é de quem alega, não sendo relação consumerista, de onde, o autor não conseguiu demonstrar
de forma inequívoca o alegado inconveniente de ter sua servidão prejudicada.

Assim, deve ser mantida a sentença de improcedência.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022